Tribunal: TJMT
Processo: 0004983-91.2018.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004983-91.2018.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Resistência, Desobediência, Desacato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REINALDO RIBEIRO MOURA - CPF: 040.209.801-36 (APELANTE), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), GUARNICAO DA PM (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A:

APELAÇÃO CRIMINAL – DESACATO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – QUESTÃO PREJUDICIAL À ANÁLISE DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA INTERCORRENTE – DECLARAÇÃO
EX OFFÍCIO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA.

Nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal, a extinção da punibilidade pode ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo. Ocorrido o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação e levando-se em consideração que a pena aplicada é inferior a um ano, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, porquanto transcorrido o lapso temporal superior a três anos, contados da data da publicação da sentença condenatória até o julgamento do presente apelo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Reinaldo Ribeiro Moura
foi condenado, nos autos da ação penal n. 0004983-91.2018.811.0046 (código 126929), que tramitou no Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, ao cumprimento da reprimenda de 8 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direito, pela prática dos ilícitos descritos nos artigos 329 e 331, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, interpôs o presente recurso de apelação criminal, almejando nas inclusas razões recursais (Id. 121836776) que seja absolvido das imputações delitivas, pela atipicidade as condutas, a uma, porque diante do estado de embriaguez e exaltação em que se encontrava, o apelante não tinha o dolo de menosprezar a atuação policial, descaracterizando o crime de desacato, e, a duas, porque o crime de resistência foi obstado ainda em seu nascedouro, pois o apelante foi contido antes que pudesse oferecer qualquer forma de resistência a ato de ofício da polícia.

Nas contrarrazões recursais (Id. 121836776), o
parquet
rebate os argumentos defensivos e pede o desprovimento do apelo interposto.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, firmado pelo Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id. 127357185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Conforme relatado,
Reinaldo Ribeiro Moura,
condenado a 8 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática dos ilícitos descritos nos artigos 329 e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, apela a este sodalício com o objetivo de se ver absolvido das imputações que lhe foram irrogadas.

Contudo, sem adentrar na análise dos argumentos defensivos, vejo que incide na hipótese questão prejudicial de mérito a ser reconhecida
de ofício,
concernente à extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, superveniente.

Como se sabe, a prescrição, como instituto de ordem pública, e como questão prejudicial à análise do mérito, pode ser declarada de ofício, em qualquer fase processual.

A chamada prescrição intercorrente ou superveniente vem prevista no
parágrafo 1o
, do artigo
110
, do
Código Penal
, classificada como uma espécie de prescrição subsequente à sentença condenatória, e ocorre quando a sentença de primeiro grau tiver transitado em julgado para a acusação – que não interpôs recurso – ou quando do seu desprovimento.

No caso, observa-se que a sentença penal condenatória (Id. 121836775) foi prolatada em 4.4.2019, e o Ministério Público tomou ciência em 6.5.2019, não manifestando interesse em recorrer.

Assim, tendo em vista que o apelante foi condenado a 8 meses de detenção, o prazo prescricional regula-se em três anos, conforme a redação do artigo 109, inciso VI, do Código de Processo Penal.

Portanto, considerando que desde a publicação da sentença condenatória – podendo ser aferida pela certidão anexa (Id. 121836775, p. 142) – ocorrida em 9.4.2019, e até a presente data,

já transcorreu lapso temporal superior a três anos, é de rigor reconhecer que ocorreu a perda do
jus puniendi estatal –
pela chamada prescrição intercorrente
–
operada entre a sentença condenatória (publicação) e o julgamento do presente recurso.

Nesse sentido:

“(...) APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECRETADA. Verificando-se o lapso prescricional entre a publicação da sentença condenatória até o presente julgamento, deve ser decretada a extinção da punibilidade pela prescrição superveniente”.
(TJ/MG – APR 10456140012984001 MG – Relatora: Desa. Denise Pinho da Costa Val – Julgado em 29.1.2019).

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA.
LEI MARIA DA PENHA
. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. Constatado que desde a data de publicação da sentença condenatória até os dias atuais transcorreu lapso temporal superior ao exigido em lei (art.
109
, inciso
VI
, do
CP
), impõe-se declarar extinta a punibilidade do agente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente. RECURSO CONHECIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. PREJUDICADA A ANÁLISE DAS TESES MERITÓRIAS
.” (TJ/GO – APR 0289435-52.2011.8.09.0175 – 2a CCrim. – Relator: Dr. Fábio Cristóvão de Campos Faria – julgado em 28.3.2017).

Diante do exposto,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de
Reinaldo Ribeiro Moura
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva intercorrente, o que faço com supedâneo no artigo 107, inciso IV (1a parte), c/c o artigo 109, inciso VI e artigo 110, § 1o, todos do Código Penal, e nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Por consequência, julgo prejudicado o exame do mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022